Tribunal: TJES
Processo: 5003109-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Títulos de Crédito; Citação; Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003109-40.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

AGRAVADO: FABIO FERREIRA DIAS DE POSTO DA MATA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESSOA JURÍDICA. CITAÇÃO POR CARTA POSTAL RECEBIDA POR TERCEIRO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1- “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP).

2- Caso concreto em que a citação por carta foi implementada no endereço do estabelecimento do Agravado, é de se reconhecer como válido o ato citatório, ainda que a carta tenha sido recebida por terceiro.

3- Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Pianna Comércio Importação e Exportação LTDA devido à decisão reproduzida no ID 809779 – págs. 79/80, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares reputou inválida a citação de Fabio Ferreira Dias de Posto da Mata, ocorrida nos autos da
Ação Monitória
registrada sob o nº 0009674-64.2010.8.08.0030, ao fundamento de que o respectivo aviso de recebimento - AR “
está assinado por terceiro, sendo que a regra no ordenamento jurídico pátrio é a citação pessoal do réu, ainda que esta seja realizada por correio
”.

Inconformada, no recurso de ID 809694, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
sob a alegação, em suma, de que, “
tendo a correspondência sido entregue, de forma efetiva, no endereço da
empresa
Agravada e recebido por pessoa responsável pelo recebimento das correspondências, com a devida vênia, não há que se falar em nulidade da citação, eis que, aplica-se in casu, a teoria da aparência
”.

Razão assiste à Agravante, na medida em que a interpretação dada pelo Julgador primevo sobre ser nula a citação pelo fato de a respectiva carta não ter sido entregue diretamente ao citando se aplica às pessoas físicas, e não às pessoas jurídicas, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
AÇÃO MONITÓRIA
. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta eg. Corte, é válida a citação realizada na sede ou filial da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não recusa a qualidade de funcionário. Aplicação da teoria da aparência. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço,
independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal
. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.279.788/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023)

PROCESSUAL CIVIL.
CITAÇÃO VIA POSTAL DE PESSOA JURÍDICA. ENTREGA NO ENDEREÇO CORRETO INDICADO PELA EMPRESA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO
. VALIDADE DO ATO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1.
O STJ perfilha o entendimento de que é válida a citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem para aferir a validade da citação realizada, tal como colocada a questão nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.154.167/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/6/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COTAS CONDOMINIAIS. CITAÇÃO REMETIDA AOS ENDEREÇOS OBTIDOS NO RENAJUD E RECEBIDA SEM RESSALVA. ART. 248, § 4º, DO CPC/2015. TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é válida a citação recebida no endereço onde se situa a pessoa jurídica, sendo desnecessário que o aviso de recebimento seja assinado por representante legal da empresa. Precedentes.
Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.205.881/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023)
Sem grifos no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE.

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Rever a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que a citação da pessoa jurídica é válida, no caso dos autos, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da citação via postal com aviso de recebimento (AR), efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer nenhuma objeção imediata
. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.077.242/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022)
Sem grifos no original

Na mesma toada, jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. CARTA ENVIADA AO ENDEREÇO DO CITANDO COM AVISO DE RECEBIMENTO. RECEBIDA POR TERCEIRO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Segundo o art. 248 do CPC, a citação de pessoa física se dá com a entrega da carta diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato (art. 280), ao passo que, em relação à pessoa jurídica, a carta de citação pode ser recebida por terceira pessoa, nos termos do § 2º do art. 248. 2) À luz da teoria da aparência, deve ser presumido o recebimento da carta devidamente endereçada ao efetivo endereço da pessoa jurídica. 3) Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento nº 5005481-54.2023.8.08.0000, Relator Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/11/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ENTREGA DA CARTA CITATÓRIA NO ENDEREÇO DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO. TEORIA DA APARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O fato de a empresa não mais funcionar no endereço indicado, após mais de um ano da primeira certidão, não significa que a citação originária deva ser desconsiderada. 2. A orientação do STJ acerca da citação da pessoa jurídica é no sentido de sua validade, caso efetivada na sede da empresa ou filial, na pessoa de quem não recusa a qualidade de funcionário. Teoria da aparência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5002750-22.2022.8.08.0000, Relator Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, julgado em 24/05/2023)

Como se vê, em homenagem à Teoria da Aparência, é válida a citação, via postal, da pessoa jurídica, desde que a carta seja entregue no endereço da empresa, independentemente de ter sido recebida por seu representante legal.

No caso em tela, o Requerido/Agravado, apesar de denominado Fabio Ferreira Dias de Posto da Mata, se trata de “
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.833.189/0001-17
”, conforme indicado na petição inicial (ID 809777 – pág. 2), sendo o AR com cópia no ID 809777 - Pág. 29, encaminhado em seu nome para o endereço do estabelecimento, conforme se verifica no ID 6820968 - Págs. 3/4 (Rua Vila Pereira, 345, Industrial, Posto da Mata – BA), sendo recebido por Adriana Alves Campos.

Desse modo, tendo em vista que a citação foi implementada no então endereço do Agravado, é de se reconhecer como válido o ato citatório, ainda que a carta tenha sido recebida por terceiro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
a fim reformar a Decisão recorrida, declarando válida a citação realizada nos autos de origem.

É como voto.